Tribunal: TJES
Processo: 0000309-58.2020.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000309-58.2020.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSENILDO MUNIZ MANGA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0000309-58.2020.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSENILDO MUNIZ MANGA
APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
JOSENILDO MUNIZ MANGA,
em face de Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Ibiraçu/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, a ser definida pelo juízo da Vara de Execução Penal, pela prática dos crimes capitulados no artigo 12, da Lei nº 10.826/03 e artigo 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98.

Em suas razões recursais, de fls. 118/125, a defesa requer a reforma da sentença, com a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Em sede de contrarrazões às fls. 126/129 o órgão ministerial requer o desprovimento dos apelo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 2766682), também pelo desprovimento do recurso ofertado.

É o relatório.

À Revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0000309-58.2020.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSENILDO MUNIZ MANGA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
JOSENILDO MUNIZ MANGA,
em face de Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Ibiraçu/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, a ser definida pelo juízo da Vara de Execução Penal, pela prática dos crimes capitulados no artigo 12, da Lei nº 10.826/03 e artigo 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98.

Em suas razões recursais, fls. 118/125, a defesa requer a reforma da sentença, com a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Em sede de contrarrazões às fls. 126/129 o órgão ministerial pugna pelo desprovimento dos apelo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 2766682), também pelo desprovimento do recurso ofertado.

Pois bem.

A inicial relata, em síntese, "
(...) Consta dos autos que no dia 08/07/2020, às 9h, na Rua Curto Antonio, Pendanga, neste Município, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, guardava em sua residência, no interior do seu quarto, 02 (duas) armas de fogo, cano curto, fabricação caseira, canhão para trilha de caça, calibre .32; 01 (uma) arma de fogo, cano curto, fabricação caseira, canhão para trilha de caça calibre .36; 01 (uma) arma de fogo, espingarda, marca Rossi (Brasil), calibre .32, alma lisa, acabamento oxidado, conservação boa, semi-automático, coronha de madeira, no de série s 717995; 49 (quarenta e nove) cartuchos de plástico, marca CBC, calibre .32, sendo: 12 deflagrados, 01 picotado e 36 intactos; 03 (três) cartuchos de metal, marca CBC, calibre .32, sendo: 01 deflagrado, 01 intacto e 01 picotado; 07 (sete) cartuchos de plástico, marca CBC, calibre .36, sendo: 04 deflagrados e 03 intactos; 02 (dois) cartuchos de metal, marca CBC, calibre .36, sendo: 01 deflagrado e 01 intacto; aproximadamente 100 (cem) gramas de pólvora; e aproximadamente 1.400 (mil e quatrocentos) gramas de esferas de metal; e 88 (oitenta e oito) espoletas para cartuchos, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Termos de Declaração de fls. 04/07, Auto de Apreensão de fls. 11/13, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo fls. 14/16 e BU no 42695393 de fls. 23/29. Consta dos autos que no mesmo dia, hora e local, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, mantinha em cativeiro 01 (um) pássaro trinca-ferro e 01 (um) catatau, e guardava dentro do freezer 01 (um) tatu abatido, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, conforme Termos de Declaração de fls. 04/07, Auto de Apreensão de fls. 11/13 e BU no 42695393 de fls. 23/29. (...)
".

A materialidade do crime restou devidamente demonstrada pelo Auto de Apreensão de fls. 36/38, bem como pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo de fls. 70/76 dos autos.

A autoria, por sua vez, também é indene de dúvidas diante das provas colhidas, tendo o próprio acusado confessado a prática delitiva, conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos.

Nesse prisma, destaca-se que o édito condenatório não foi objeto de irresignação defensiva, cingindo-se o presente apelo ao redimensionamento da pena fixada.

No que concerne ao apenamento fixado, tem-se que não há mácula passível de correção.

É cediço que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos e sejam idoneamente fundamentadas.

Pela análise da dosimetria perpetrada pelo magistrado sentenciante é possível constatar que, ao estabelecer os parâmetros para a pena-base do acusado, o fez de forma razoável e fundamentada, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Sabe-se que a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao acusado já basta para que o juiz fixe a pena-base acima do mínimo legal.

No caso presente, entendeu o juiz sentenciante que as consequências do crime se mostrara, exacerbadas e o fez de forma embasada, afirmando que traduzem um alto grau de reprovabilidade, porquanto, mantinha em sua guarda armamentos que poderiam causar um mal maior a terceiros.

Em razão disso, fixou a pena-base um pouco acima do mínimo legal, no patamar de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, já que valorada uma circunstancia judicial desfavorável.

Prosseguindo, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, do Código Penal, reduziu a pena privativa de liberdade em 02 (dois) meses, passando a vigorar em 01 (um) ano de detenção.

Inexistentes outras causas modificadoras da pena imposta, a pena intermediária restou definitiva em 01 (um) ano de detenção e multa.

Acerca do requerimento defensivo de redimensionamento da pena, em sua segunda fase, com a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, também não merece guarida, uma vez que não houve agravamento da pena pela reincidência, sendo que o magistrado sentenciante atenuou a reprimenda aplicando a atenuante da confissão espontânea.

Ao final, a pena do ora recorrente restou fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, eis que o mesmo fora condenado também pelo crime do artigo 29 do CP, onde foi promovida a soma das penas impostas, nos moldes do artigo 69 do CP.

Conclui-se, portanto, que todas as fases dosimétricas respeitaram os parâmetros legais e estão em total sintonia com os princípios norteadores da Teoria da Pena, notadamente o da Individualização das Penas.

Nesse sentido, também se manifestou o douto Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno:

A elevação da pena-base acima do mínimo legal previsto não se mostra exacerbada e guarda nexo de proporcionalidade com o crime praticado e a gravidade da conduta da acusada, bem como respeitou os critérios judiciais previstos no artigo 59 do Código Penal e os elementos constantes dos autos, não havendo que se falar em reforma da sentença.

Destarte, conheço do recurso e
NEGO-LHE
provimento, mantendo integralmente a r.sentença de 1º grau.

É como
voto
.

EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – DESNECESSIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA IDÔNEA – COMPENSAÇÃO CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE – DOSIMETRIA DA PENA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - APELO DESPROVIDO.

1. É cediço que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos e sejam idoneamente fundamentadas. Pela análise da dosimetria perpetrada pelo magistrado sentenciante é possível constatar que ao estabelecer os parâmetros para a pena-base do acusado, o fez de forma razoável e fundamentada, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

2. Sabe-se que a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao acusado já basta para que o juiz fixe a pena-base acima do mínimo legal.

3. Acerca do requerimento defensivo de redimensionamento da pena, em sua segunda fase, com a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, também não merece guarida, uma vez que não houve agravamento da pena pela reincidência, sendo que o magistrado sentenciante atenuou a reprimenda aplicando a atenuante da confissão espontânea.

4. Todas as fases dosimétricas respeitaram os parâmetros legais e estão em total sintonia com os princípios norteadores da Teoria da Pena, notadamente o da Individualização das Penas.

5.
APELO DESPROVIDO.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000309-58.2020.8.08.0022 tendo como partes as acima indicadas; ACORDA esta Egrégia Segunda Câmara Criminal, nos termos e notas taquigráficas da Sessão, a unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do E. Relator.